Tribunal: TJDFT
Processo: 0748398-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748398-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DE ATAIDES RODRIGUES DA SILVA, PAULO ALEXANDRO ATAIDES RODRIGUES SILVA, CLODOALDO ATAIDES RODRIGUES SILVA, MARIA APARECIDA DE ATAIDES RODRIGUES AGRAVADO: WELDY APARECIDA MAIA GOMES, KAMILA KAROLINE RODRIGUES MAIA, P. P. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: WELDY APARECIDA MAIA GOMES DESPACHO O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado do respectivo preparo recursal. Carolina de Ataídes Rodrigues da Silva, Paulo Alexandre Ataídes Rodrigues Silva, Clodoaldo Ataídes Rodrigues Silva e Maria Aparecida de Ataídes Rodrigues não são, ao menos até o presente momento, beneficiários da gratuidade da justiça, pois o requerimento de concessão do mencionado benefício ainda não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. O benefício da gratuidade da justiça possui efeitos prospectivos. O benefício não terá efeitos retroativos caso seja indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se Carolina de Ataídes Rodrigues da Silva, Paulo Alexandre Ataídes Rodrigues Silva, Clodoaldo Ataídes Rodrigues Silva e Maria Aparecida de Ataídes Rodrigues para recolherem o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Retornem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator